Tribunal: STF
Processo: HC 71128
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-07-01
Data de publicação: 1994-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N. 6368/1976, ART. 12.
          2. ALEGAÇÃO DO PACIENTE DE SER VÍTIMA DE PERSEGUIÇÃO E DE
INJUSTIÇA. 3. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR OS ASPECTOS DE
FATO CONCERNENTES A CONDENAÇÃO DO PACIENTE, INEXISTINDO, ADEMAIS,
ELEMENTOS A INDICAREM A INJUSTA PERSEGUIÇÃO DE QUE SE QUEIXA.  4.
REVISÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO. 5. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.